Tribunal: TJMMG
Processo: 0000007-73.2020.9.13.0000
Classe: Correição Parcial ou Reclamação Correicional
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-07-16

Inteiro teor:
PARCIAL POR REPRESENTAÇÃO DO CORREGEDOR Processo n. 0000007-73.2020.9.13.0000 Referência: Processo n. 0002328-49.2018.9.13.0001 Relator: Juiz Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 03/06/2020 Decisão: Unânime EMENTA CORREIÇÃO PARCIAL POR REPRESENTAÇÃO DO CORREGEDOR - ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR - AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DA PRÁTICA DE CRIME MILITAR - MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE ARQUIVAMENTO - IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo corrigente o Juiz Corregedor da Justiça Militar e corrigido o Juiz de Direito Titular da 1ª AJME, acordam os juízes do Tribunal Pleno, por unanimidade, em julgar improcedente a correição parcial manejada pelo Exmo. Juiz Corregedor, para manter a decisão do MM. Juiz de Direito Titular da 1ª AJME que determinou o arquivamento dos autos do Inquérito Policial Militar de Portaria n. 107.452/2018 - BPCHOQ. Não participou do julgamento o juiz Jadir Silva, corregedor à época da interposição da presente correição. RELATÓRIO Em 28/03/2018, foi instaurado o Inquérito Policial Militar (IPM) em desfavor do Sd PM Lucas Jhonathan de Abreu Cordeiro Valadares, em razão dos fatos descritos na Portaria n. 105.841/2018-1ª Cia PM Ind, verbis: 1 CONSIDERANDO QUE: 1. Conforme Relatório e Boletim de Ocorrência (BO) em anexo, em 27Fev18, houve um roubo em um Clube de Pocker situado no Bairro Jardim Industrial, Contagem/MG. 2. Segundo o n. 162.144-0, Sd PM Lucas Jhonathan de Abreu Cordeiro Valadares, que se encontrava em uma mesa de jogo, adentraram três cidadãos infratores, em deles armado anunciaram o roubo, O militar ao perceber que as vítimas estavam sendo revistadas pelos autores dispensou a Pistola IMBEL MD5 .40, da carga da PMMG, com o N. de Série EKA09697, Patrimônio 30651301, embaixo da mesa em que se encontrava jogando. A arma teria sido recolhida por uns dos agentes empenhados no assalto ao estabelecimento. 3. Os fatos descritos acima carecem de melhor elucidação e, pelas peculiaridades inicias apontada, podem se amoldar, em tese, às condutas previstas nos Art. 303 § º (peculato culposo), e 324 (Inobservância de lei, regulamento ou instrução) tudo do Decreto-Lei n. 1.001, de 21Out69, que contém o Código Penal Militar, sem prejuízo do afloramento de outras infrações penaisTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 no curso da apuração que, de igual modo, deverão ser investigadas. [...] O encarregado concluiu o IPM, entendendo não haver sido demonstrados indícios do cometimento de crime militar pelo investigado, pois a conduta adotada “amoldou-se à alínea “d” do art. 439 do CPMM devido existir circunstância que exclua a ilicitude do fato ou a culpabilidade ou imputabilidade do agente (arts. 38, 39,42, 48 e 52 do Código Penal Militar (CPM), c/c o art. 42 do CPM” (fl. 86). O Comandante da 1ª Cia PM Ind avocou a solução apresentada pelo encarregado e indiciou o investigado pela prática do crime militar previsto no art. 303, §3º, do CPM (fl. 89). Cumpridas diligências complementares requisitadas pelo Ministério Público, este propôs a aplicação de transação penal ao investigado, ratificando sua proposta conforme se observa às fls. 111 e 127. O referido benefício não foi aceito pelo indiciado (fl. 131). O Ministério Público manifestou-se pelo arquivamento do procedimento por insuficiência probatória, fazendo-o com os seguintes fundamentos, fls. 133/134: [...] Aventou-se, por conseguinte, a ocorrência de crimes de peculato culposo e inobservância de lei, regulamento ou instrução, previstos, respectivamente, nos arts. 303, §3º e 324 do CPM. Compulsando os autos, depreende-se que o investigado, devidamente autorizado do porte especial de arma de fogo (Fls. 75) e à paisana, participava de um torneio de pôquer no Clube Poker Coliseu, juntamente com outras pessoas. [...] Nesta oportunidade, três indivíduos, um deles portando arma de fogo, fizeram os participantes do torneio de reféns. Após, ao perceber que um dos autores do roubo estava realizando busca pessoal nas pessoas, o investigado teria retirado a arma de fogo que portava e a jogado ao chão, ocasião em que caiu debaixo de mesa. Nesta oportunidade, os autores do crime encontraram a referida arma e a subtraíram, dando continuidade ao roubo. Posteriormente, os indivíduos saíram do local do fato levando a arma da polícia, celulares das vítimas, documentos pessoais e dinheiro. O investigado acresceu (fls. 55/57) que, ao perceber que iria ser abordado pelos indivíduos e também para ser identificado como policial militar retirou a arma da cintura, jogou ao chão, chutando-a para distante de si. Em seguida, um dos assaltantes fez busca pessoal no investigado, furtando seu aparelho celular, dinheiro e documentos pessoais. Ainda, acresceu que os autores do roubo, ao encontrarem a arma de fogo que jogou no chão, passaram a fazer ameaças aos civis, perguntando quem era o militar que portava a arma, além de dizerem a todo tempo que iriam matar um por um. Além disso, informa que então chegou a tentar usar a pistola para render os ladrões, pois caso tomasse essa providência colocaria em risco as demais pessoas que também eram reféns uma vez que o local do fato estava cheio. Essa vertente é sustentada na íntegra pelas testemunhas presenciais José de Souza Castro Sobrinho (fls. 58/59), o qual cedeu cópias dasTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 gravações das câmeras de segurança do Clube de Poker Coliseu, que registraram o momento do roubo (fls. 68/69), Matheus Henrique Camargos Mendes que na época dos fatos era funcionário do Clube de Poker Coliseu (fls. 60/61) e Cb PM Leonardo Borges Morais (fls. 62/63). Também foi ouvido o 2º Sgt PM Wellington Fioreze (fls. 64/65), o qual relatou que no dia dos fatos foi acionado via COPOM para atendimento de uma ocorrência de roubo no Clube do Poker Coliseu. Acrescenta, ademais, que realizou diversas buscas como o escopo de identificar e prender os responsáveis pelo roubo, porém, não obteve êxito. Os acontecimentos foram formalizados no Registro de Eventos de Defesa Social - REDS n. 2018-009040891-001 (fls. 05/28). Assim, não havendo outras diligências a serem realizadas, aduz-se que não há, nos autos, elementos suficientes que comprovem o delito de peculato culposo. [...] Por conseguinte, o Juiz de Direito Titular da 1ª AJME determinou o “arquivamento dos autos por insuficiência probatória”, bem como liberação das armas da Corporação porventura apreendidas (fl. 135). O Corregedor deste Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais promoveu, então, a presente representação, em face do entendimento de que o arquivamento foi irregular, pois, em tese, houve a prática do crime previsto no art. 303, §3º do Código Penal Militar. Ressaltou que o arquivamento prematuro do procedimento criminal fere o disposto no art. 30 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Nesses termos, requereu que seja acolhida a presente representação, para reformar a decisão do arquivamento e, por consequência, a remessa dos autos ao eminente Procurador-Geral de Justiça, para manifestação quanto ao parecer do ilustre representante do Ministério Público no tocante ao pedido de arquivamento e, ainda, se for o caso, que seja designado outro membro do Parquet, para o oferecimento da denúncia (fls. 78/84). O eminente Procurador de Justiça oficiante neste Tribunal, Doutor José Alberto Sartório de Souza, manifestou-se nos seguintes termos: Destarte, a representação em análise atende, a meu ver, aos requisitos legais, devendo ser processada e julgada. Quanto ao meritum causae, cabe somente ao Procurador-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais a análise da ocorrência, ou não, de crime militar in casu (fl.216). É o relatório. VOTOS JUIZ SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Extrai-se dos autos que, no dia 27/02/2018, o investigado, Sd PM Lucas Jhonathan de Abreu Cordeiro Valadares, à paisana, estava em uma casa de jogos, denominada Clube de Pocker Coliseu, com aproximadamente cinquenta pessoas no mesmo local.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Em dado momento, três indivíduos, um deles armado, adentraram no estabelecimento e renderam os participantes. O investigado, ao perceber que os assaltantes estavam fazendo busca pessoal, retirou a arma de fogo que portava - pistola marca Imbel MDS, calibre .40, da carga da PMMG - e a jogou embaixo da mesa, por entender que, naquele momento, era a melhor medida a ser tomada. O referido objeto foi encontrado e levado pelos assaltantes. Em seu depoimento, o investigado disse que, ao perceber, verbis: que seria abordado e também para não ser identificado como policial militar retirou a arma da cintura, jogou ao chão, chutando-a para distante de sua pessoa [...] QUE os assaltantes ao encontrarem a arma começaram a ameaçar os frequentadores perguntando quem seria o policial militar que estaria no ambiente; que eles disseram “que iriam matar um por um”; Que depois desse fato um dos assaltantes disse “está lombrado” [...] respondeu que não achou viável adotar outra providência para não colocar em risco outras pessoas, uma vez que o local estava cheio - fls. 56/57. Os civis, José de Souza Castro Sobrinho e Matheus Henrique Camargos Mendes, e o militar Cb PM Leonardo Borges Morais, que estavam no local na hora dos fatos, confirmaram a versão apresentada pelo investigado, especialmente acerca da localização da arma de fogo pelos assaltantes, bem como a ameaça perpetrada a fim de identificar o policial que estava no estabelecimento, conforme se observa às fls. 58/63. As imagens de vídeo gravadas na mídia acostada à fl. 68, sobretudo as da “câmara 7” corroboram a versão apresentada pelo investigado e testemunhas. Nesse contexto, não há dúvida que, naquele momento, não era exigível outra conduta do investigado, senão a de dispensar a arma de fogo que estava na sua posse e, também, omitir a sua identificação como policial militar, a fim de resguardar não apenas a sua vida e integridade física, mas também a de todas as pessoas presentes no local. Nesses termos, julgo improcedente a correição parcial manejada pelo Exmo. Juiz Corregedor deste TJMMG, para manter a decisão do MM. Juiz de Direito Titular da 1ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) que determinou o arquivamento dos autos do Inquérito Policial Militar de Portaria n. 107.452/2018- BPCHOQ. É como voto. JUIZ JAMES FERREIRA SANTOS Julgo improcedente a presente correição parcial por representação, acompanhando o voto do eminente juiz relator. JUIZ FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Julgo improcedente a presente correição parcial por representação, acompanhando o voto do eminente juiz relator.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 JUIZ OSMAR DUARTE MARCELINO Julgo improcedente a presente correição parcial por representação, acompanhando o voto do eminente juiz relator. JUIZ RÚBIO PAULINO COELHO Julgo improcedente a presente correição parcial por representação, acompanhando o voto do eminente juiz relator. JUIZ FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Julgo improcedente a presente correição parcial por representação, acompanhando o voto do eminente juiz relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 3 de junho de 2020. Juiz Sócrates Edgard dos Anjos Relato